Tribunal: TJBA
Processo: 8070493-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070493-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: DJAN PEREIRA DA SILVA Advogado(s):MAYARA BRITO DE CASTRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA. MANIFESTA ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de taxa de juros aplicada em contrato de financiamento, determinou devolução de veículo e fixou multa diária em caso de descumprimento, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratória de 2,89% ao mês (41,45% ao ano) é abusiva em relação à média de mercado de 2,03% ao mês (27,23% ao ano); (ii) cabe devolução de valores supostamente pagos a maior; (iii) são adequados o prazo para devolução do veículo e a fixação da multa diária; e (iv) procedem os honorários advocatícios recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A taxa de juros aplicada de 2,89% ao mês excedeu a média de mercado de 2,03% ao mês, configurando abusividade conforme julgamento repetitivo do STJ no RESP 1.061.530/RS, segundo o qual a manifestação de abusividade ocorre quando a taxa ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4. A determinação de repetição simples dos valores pagos a maior encontra respaldo no princípio da restitutio in integrum, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil, não tendo a apelante trazido elementos concretos para afastar a cobrança indevida. 5. O prazo de cinco dias para restituição do veículo e a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, foram fixados de maneira proporcional com base nos arts. 497 e 537 do CPC, considerando os trâmites administrativos necessários à purga da mora, sem ensejar enriquecimento sem causa ao beneficiário da multa. 6. Considerando o não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratória é abusiva quando ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. 2. A devolução de valores pagos a maior é cabível quando configurada cobrança indevida, com base no princípio da restitutio in integrum. 3. O prazo e o valor da multa diária devem observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa do beneficiário da multa." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV e VI; CPC, arts. 85, § 11, 497 e 537; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-GO, Apelação Cível nº 5509086-28.2020.8.09.0064, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0202112-50.2023.8.06.0117, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara Direito Privado, j. 22.11.2023; TJ-SC, Apelação nº 5064279-21.2022.8.24.0930, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, 3.ª Câmara de Direito Comercial, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8070493-08.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e apelado DJAN PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23